Tribunal: TJSP
Processo: 1019086-91.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. GRATUIDADE DENEGADA. PAGAMENTO DO PREPARO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COBRANÇA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A MORADORES. NENHUMA ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA DO CORPO DIRETIVO DO CONDOMÍNIO, QUE TEM O DEVER DE INFORMAR OS MORADORES ACERCA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. CONDÔMINOS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. GRATUIDADE DENEGADA. PAGAMENTO DO PREPARO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COBRANÇA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A MORADORES. NENHUMA ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA DO CORPO DIRETIVO DO CONDOMÍNIO, QUE TEM O DEVER DE INFORMAR OS MORADORES ACERCA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. CONDÔMINOS QUE, AO FIM E AO CABO, RESPONDEM POR EVENTUAL INADIMPLEMENTO, CONFORME ENTENDIMENTO DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.